Tribunal: STF
Processo: ARE 1576289
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS. MATA CILIAR NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA HIDRELÉTRICA DE SALTO OSÓRIO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO INTEGRAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI FEDERAL 12.651/2012. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PLEITO DE RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA HIDRELÉTRICA DE SALTO OSÓRIO. 



    APELO (1) ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA PROPOSITURA DA AÇÃO AFASTADA. OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA A OPERAÇÃO DA EMPRESA CONDICIONADO À REALIZAÇÃO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS/MITIGATÓRIAS. PROGRAMA IMPLANTADO E EM ANDAMENTO. FIXAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE TENDO COMO PARÂMETROS A DISTÂNCIA ENTRE O NÍVEL DA COTA MÁXIMA OPERACIONAL NORMAL DO RESERVATÓRIO E O NÍVEL DA COTA MÁXIMA MAXIMORUM. ART. 62, DA LEI Nº 12.651/2012. INFORMAÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELO INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE ÁREAS COM USO NÃO COMPATÍVEL COM APP. DEVER DE RESTAURAÇÃO QUE NÃO ABRANGEU A INTEGRALIDADE DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE RECOMPOSIÇÃO NO PERCENTUAL FALTANTE, CONFORME CONSTANTE DE INFORMAÇÃO TÉCNICA ELABORADA PELO IAT. ART. 62 DA LEI FEDERAL Nº 12.651/12 (LEI FLORESTAL). ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À LEGISLAÇÃO QUE ESTIPULAVA EM 100 METROS A FAIXA DE MATA CILIAR A SER RECOMPOSTA NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO. ALEGAÇÃO DE RETROCESSO AMBIENTAL AFASTADA. MITIGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA COISA JULGADA MAXIMORUM.



    APELO (2) ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE A SER RECOMPOSTA TENDO COMO PARÂMETROS A DISTÂNCIA ENTRE O NÍVEL DA COTA MÁXIMA OPERACIONAL NORMAL DO RESERVATÓRIO E O NÍVEL DA COTA MÁXIMA EM MATÉRIA DE MEIOAMBIENTE. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA COM BASE NA EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). VALOR EXORBITANTE ENVOLVENDO A CAUSA. DIVERSIDADE DE AÇÕES AJUIZADAS PELOS MUNICÍPIOS LINDEIROS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 



    RECURSO DE APELAÇÃO 1 (TRACTEBEL) CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO 2 (MUNICÍPIO DE SULINA) CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 458, p. 1-2, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos por Engie Brasil Energia S/A - atual denominação de Tractebel Energia S/A (Doc. 465) e pelo Município de Sulina/PR (Doc. 488) foram desprovidos (Doc. 514).



    Nas razões do apelo extremo, Engie Brasil Energia S/A - atual denominação de Tractebel Energia S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos II e LIV, 37, caput, 93, inciso IX, e 225, § 3º, da Constituição da República. Narra que cuida o presente feito de “01 (uma) dentre 08 (oito) Ações Civis Públicas propostas entre 2007 e 2008, pelo mesmo advogado, em nome de cada um dos Municípios localizados no entorno das Usinas Hidrelétricas de Salto Osório e Salto Santiago (usinas implantadas na década de 1970), com o idêntico objetivo de condenar a Engie, ora Recorrente, em obrigação de fazer, consistente no reflorestamento da Área de Preservação Permanente - APP dos reservatórios, na extensão de 100 (cem) metros a partir da margem, seguida de imediata conversão da obrigação de fazer em indenização, de forma que os recursos financeiros lhes fossem entregues” (Doc. 577, p. 3-4). Assevera que “comprovou documentalmente (cf. Contestação – mov. 1.1) que desde 2005 - ou seja, antes da propositura das ações - voluntariamente realizou trabalho de reflorestamento da área que medeia o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum dos reservatórios, conforme projeto devidamente aprovado pelo Instituto de Água e Terra – IAT (órgão ambiental competente)” (Doc. 577, p. 4). Entende que “a única solução possível para a controvérsia já vinha sendo adotada antes mesmo da propositura das ações”, certo que “pugnou que os processos fossem extintos, sem julgamento de mérito, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir” (Doc. 577, p. 5). Enfatiza a ocorrência de violação ao dever de fundamentação, ao princípio da legalidade e ao devido processo legal. Ressalta que “comprovou que nunca houve dever de instituição/recomposição de APP na extensão de 100 (cem) metros para o reservatório do empreendimento” (Doc. 577, p. 13). Pondera que “a pretendida instituição de faixa de Área de Preservação Permanente de 100 (cem) metros no entorno do reservatório nunca foi exigida, nem devida, por não haver previsão de tal regra na legislação vigente à época da instalação da usina hidrelétrica” (Doc. 577, p. 16). Realça que os “acórdãos recorridos reconheceram expressamente a adequação da adoção da Resolução CONAMA, ora mencionada, em relação ao empreendimento antes da promulgação do Código Florestal” (Doc. 577, p. 16). Argumenta que, “com a promulgação do Código Florestal (Lei 12.651/2012), a faixa de APP para o reservatório da usina hidrelétrica foi estabelecida como sendo a distância entre o nível máximo operativo normal e a chamada cota máxima maximorum” (Doc. 577, p. 17). Defende que “afastaram-se quaisquer dúvidas acerca da manifesta inadmissibilidade da pretensão deduzida pelo Recorrido/Autor da ação, seja por não haver fundamento legal para o pedido, à época em que deduzido, seja pela perda superveniente do interesse processual” (Doc. 577, p. 17). Discorre que a sentença “entendeu já estar comprovado nos autos que a área, que envolve o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum do reservatório da UHE Salto Osório, foi reflorestada com aprovação pelo IAT” (Doc. 577, p. 18). Aduz que, “mesmo ciente de que o critério de recomposição de APP pleiteado na propositura da ação não era aplicável e que houve modificação no regime jurídico aplicável à espécie, o Recorrido manteve sua pretensão, da forma como inicialmente deduzida” (Doc. 577, p. 30). Requer, ao final o provimento, do recurso extraordinário.



    O Município de Sulina/PR apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 581).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice nas Súmulas 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 589). Irresignada, Engie Brasil Energia S/A - atual denominação de Tractebel Energia S/A interpôs o presente agravo (Doc. 634) e agravo interno (Doc. 599), o qual foi desprovido (Doc. 625). 



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Município de Sulina/PR contra a empresa Engie Brasil Energia S/A - atual denominação de Tractebel Energia S/A, visando à recomposição integral dos danos ambientais causados em matas ciliares no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Salto Osório, Área de Preservação Permanente - APA (Doc. 2).



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi interposto pela parte ora agravante (Doc. 599) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 625). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que o artigo 2º da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992) 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



     



    Demais disso, o Tribunal de origem assentou a responsabilidade da empresa ora agravante pela reparação dos impactos ambientais causados, in litteris:



    “Pois bem, como já decidido em sentença, com a promulgação da Lei Federal nº 12.651/2012 (Lei Florestal), mais exatamente em seu artigo 62, a área a ser recomposta no entorno do reservatório, nos limites do município apelado, passou a ser calculada conforme a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, o que fora corretamente observado quando da elaboração Informação Técnica nº 19/2020 (Ref. mov. 224.1 – ACP). 



    Razão pela qual, ainda que a apelante aduza ter cumprido integralmente a recomposição da área, entendo não ser o que restou comprovado nos autos, mais especificamente pelas provas produzidas. 



    Primeiramente, é preciso dizer ter restado evidente a necessidade da reparação/instalação de área de preservação permanente às margens do Reservatório da Hidrelétrica de Salto Osório pela empresa apelante, tendo em vista a degradação havida em razão da instalação de Usina Hidrelétrica Salto Osório. 



    Logo, não se questiona a necessidade da reparação ambiental ante o desmatamento havido, tampouco a responsabilidade da apelante em promover a recuperação. 



    No entanto, a fim de ratificar ou não a sentença que julgou pela parcial procedência da ação, determinando a recuperação da área de preservação permanente no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Salto Osório, nos termos do art. 62, da Lei Federal nº 12.651/2012, este relator entendeu por bem determinar a conversão do feito em diligência, a fim de verificar a exata área que fora recomposta e se tal recomposição fora feita a contento e de acordo com o planejamento de recuperação ambiental apresentado. 



    Pois bem, não obstante os relatórios de vistoria elaborados pelo Instituto Ambiental do Paraná no ano de 2014 (Ref. mov. 112.2 – ACP) tenham atestado em linhas gerais que à época a execução do projeto de reflorestamento realizado pela empresa tivesse um resultado satisfatório ou tido como ‘muito bom’, ainda assim a área degradada não havia sido recomposta em sua integralidade. 



    Sobrevindo a Informação Técnica nº 19/2020, realizada pelo Instituto Água e Terra em dezembro de 2020 (Ref. mov. 224.1 – ACP), chegou-se a conclusão de que não obstante a empresa tenha despendido esforços na execução da reparação ambiental, ainda assim, remanesce área passível de restauração. 



    Inicialmente, vale dizer que para a análise das áreas a serem restauradas o Instituto Água e Terra utilizou-se de dados de mapeamento fornecidos pela própria empresa Engie (Tractebel Energia S/A.), conforme expressamente constante da informação técnica. 



    Para a análise da restauração foram estabelecidos critérios de identificação e qualificação de áreas, quais sejam: Florestas Restauradas (FRest), Florestas Remanescentes (FRem) e Áreas a Recuperar (AR). 



    Assim, conforme informação técnica as Florestas Restauradas (FRest) seriam: ‘Desta forma as florestas identificadas como em estágio inicial são florestas restauradas (FRest)’.



    (...)



    Logo, ficou expresso que 9,61% (nove vírgula sessenta e um por cento) da área de preservação permanente do município fora classificada como não compatível com APP, ou seja, trataria de Área à Recuperar (AR).



    (...)



    Não obstante a empresa apelante possa ter apresentado um cronograma físico para as ações de restauração e manutenção em relação à Usina Hidrelétrica Salto Osório, não se verifica um plano de recuperação ambiental em que se possa aferir as efetivas ações que serão realizadas, em quais áreas, durante qual período de tempo, com que frequência, o que será plantado, etc.



    (...)



    Dessa forma, entendo pela manutenção da sentença que condenou a requerida a promover a recuperação da área de preservação permanente no percentual faltante (9,61% - Informação Técnica nº 19/2020 - IAT) no entorno do reservatório, nos termos do art. 62 do Código Florestal (nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum), delimitada à área do município. 



    Tudo conforme plano de recuperação que deve ser elaborado e submetido à análise do órgão competente e executado de acordo com o cronograma físico para as ações de restauração e manutenção em relação à Usina Hidrelétrica Salto Osório, apresentado pela empresa e referendado pelo IAT (Informação Técnica nº 19/2020 – IAT – mov. 224.1 – ACP). 



    Para que o plano de recuperação seja elaborado e aprovado pelo órgão ambiental competente fixo o prazo de 6 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado deste acórdão. 



    Dessa forma, por mais que desde o levantamento do Estudo do Impacto Ambiental a apelante tenha se comprometido a realizar medidas mitigadoras, visando amenizar os impactos ambientais causados, bem como visando a recomposição das áreas de preservação permanente, é inconteste que, ainda que com o passar de todos esses anos, não houve o total cumprimento dos compromissos assumidos, como bem se extrai da Informação Técnica nº 19/2020 – IAT. 



    Ora, ainda que sejam obrigações continuadas e que se protraiam no tempo, da análise da vasta documentação carreada e principalmente da Informação Técnica elaborada pelo IAT em 2020, extrai-se que a apelante não vem cumprindo da forma proposta com o dever assumido no Estudo de Impacto Ambiental e nos Relatórios de Impactos Ambientais, quanto à recomposição e manutenção da área de preservação permanente no entorno do reservatório da usina Salto Santiago.



    Logo, não obstante a execução de medidas reparadoras, tal fato não retira a responsabilidade de reparar os impactos ambientais que ainda restam pendentes de recuperação, visto que tanto da Informação Técnica nº 19 prestada no ano de 2020, quanto dos relatórios de vistoria, realizados há considerável tempo após o início da obra, a área a ser reparada ainda permanece, ou seja, não houve a neutralização dos impactos havidos na totalidade, como quer fazer crer a apelante.



    (...)



      Dessa forma, persiste para a apelante a responsabilidade de reparação dos impactos ambientais causados. 



    Logo, faz-se necessário que a apelante continue a efetuar a mitigação dos impactos havidos no território do município apelado/autor no percentual faltante (9,61%), obedecendo a área de preservação permanente no entorno do reservatório, nos limites disposto no artigo 62, da Lei nº 12.651/2012 (distância entre o nível da Cota Máxima Operativa Normal do reservatório e o nível da Cota Máxima Maximorum).” (Doc. 458, p. 8-14, destaquei) 



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 12.651/2012) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, constata-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a Lei 12.651/2012 em sentido contrário àquele desejado pela parte ora agravante, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Nesse sentido foi a decisão proferida no ARE 1.516.007, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/09/2024, caso semelhante, também interposto pela empresa ora agravante.



    Por fim, observa-se que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO interposto por ENGIE BRASIL ENERGIA S/A - ATUAL DENOMINAÇÃO DE TRACTEBEL ENERGIA S/A, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente